Tribunal: STF
Processo: HC 245810
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo de Jesus Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 941.798/PI do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi preso em flagrante, sendo convertida posteriormente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §§ 1º e §4º I, II e IV do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e baseada na gravidade em abstrato do delito. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 20):



    “(...)



    O Juiz indicou a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, com amparo no boletim de ocorrência, "laudo de exame pericial (ID 55354313), pelos termos de depoimento, pelas imagens das câmeras de vigilância CFTV e demais provas acostadas aos autos" (fl. 45). 



    Quanto ao risco que a liberdade do suspeito representa para a ordem pública, o Magistrado destacou a "gravidade evidente do crime cometido, especialmente devido ao modus operandi utilizado e dada a periculosidade dos representados notabilizada em suas condutas pretéritas, posto que, conforme relato da autoridade policial (fl.05/05) que afirmou: “Por derradeiro, é de bom alvitre frisar o histórico criminoso de RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA denota vida vocacionada à prática de condutas análogas, como arrombamento de instituições financeiras (Banco da Amazônia e Banco do Brasil). [...] Ademais, a subtração decorreu sob escalada com arrombamento e resultou num prejuízo de mais de R$50.000,00 reais" (fls. 44-45, grifei). 



    Segundo o édito prisional, "as medidas cautelares diversas à prisão não são aptas a impedir a reiteração delitiva" (fl. 46, grifei) e "há uma alta probabilidade de reincidência dos acusados, uma vez que Rodrigo de Jesus Oliveira responde, no Estado do Pará, por crimes da mesma natureza, furto, conforme os seguintes Boletins de Ocorrência: B.O n ° 00184/2018.106394-0, furto durante o repouso noturno; B.O nº 00184/2018.106221-2, furto durante o repouso noturno, e Adailson Pinho Oliveira responde, no Estado do Pará, pelo crime de Estelionato, B.O nº 2-00277/2022.594850-6" (fl. 45, destaquei). 



    Rodrigo responde por furtos no Estado do Pará, é acusado de praticar furto qualificado em Picos-PI e foi preso em Cristino Castro-PI, em 25 de abril de 2024, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Na ocasião, estava acompanhado de Carlos Frederico Guimarães Filho, que possui extensa ficha criminal e ferramentas usadas em furtos foram encontradas no veículo que ocupavam" (fl. 81, destaquei). 



    O Tribunal de origem denegou o habeas corpus, por reconhecer "o risco concreto de reiteração delitiva do paciente que já responde por delitos da mesma natureza" (fl. 12). 



    Verifica-se, a partir das transcrições realizadas, e dos destaques por mim realizados, que a prisão preventiva não foi determinada de forma automática, como antecipação da pena, ou com amparo na gravidade abstrata do furto qualificado. O Juiz observou os vetores do art. 312 do CPP e indicou dados concretos reveladores de periculosidade social e do elevado risco de reiteração delitiva. 



    O acórdão está alinhado à jurisprudência desta Corte, pois "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019)" (AgRg no HC n. 884.409/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 



    O postulante não apresenta condições pessoais favoráveis. Ele tem domicílio em Marabá/PA, já respondia em liberdade a outra ações penais, no Estado do Pará e, tem tese, voltou a delinquir. Após as investigações do furto qualificado, praticado em Picos-PI, ele foi preso preventivamente em Cristino Castro-PI, acompanhado de indivíduo com extenso histórico criminal, em um veículo alugado, onde foram encontradas apetrechos tipicamente utilizados em arrombamentos. 



    Nesse cenário, "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020)" (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.) 



    O édito prisional destaca duas qualificadoras e prejuízo significativo para a vítima, superior a R$ 50 mil. Essas circunstâncias podem, em uma eventual sentença, justificar a determinação de pena e regime mais rigorosos, além de impedir a substituição por sanções alternativas. É improvável prever que, em caso de condenação, o réu possa cumprir penas restritivas de direitos ou sem privação de liberdade. 



    Assim, em relação "à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)"(AgRg no HC n. 917.567/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). 



    À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente